Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-94.2021.8.11.0090
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000129-94.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELINGTON DO NASCIMENTO KIINUPP BASTOS - CPF: 048.201.471-70 (APELANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS RAFAEL DA SILVA - CPF: 535.978.341-91 (APELADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DA SILVA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN RAFAELA DA SILVA - CPF: 060.948.091-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEKSANDRO DA SILVA LOPES - CPF: 977.108.302-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS RAFAEL DA SILVA - CPF: 535.978.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA TALITA SANCHES - CPF: 049.298.061-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER DA SILVA SOUSA - CPF: 040.522.451-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA ADELINA PASCHOATO - CPF: 045.363.991-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA SANTOS DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 001.546.071-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDSON RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 045.247.441-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON RAFAEL SANCHES SILVA - CPF: 062.273.731-76 (VÍTIMA), REGINALDO SCHEFFER DA SILVA - CPF: 002.845.011-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO -
HOMICÍDIO CULPOSO NA D
IREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
NA MODALIDADE RETROATIVA
-

I
NOCORR
ÊNCIA
- LAPSO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO –
2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
IMPROCEDÊNCIA -
M
ATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS - IMPRUDÊNCIA E INOBSERVÂNCIA AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO
– CULPA PRESENTE NA CONDUTA DO APELANTE – EVENTUAL CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. No caso,
considerando que
a pena máxima cominada ao delito é de 04(quatro) anos,
o p
razo prescricional será de 08 (oito) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do CP
. Logo
, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva
, pois
não transcorreu prazo superior a oito anos entre os marcos interruptivos.

2.

Do conjunto probatório r
e
st
ou
comprovado que
o
apelante agiu com imprudência

e deixou de observar
o
dever objetivo de cuidado no trânsito,
pois

invadi
u
a pista contrária
, vindo a
colidir com a
motocicleta
conduzida pela
vítima
,
cujo evento
ocasion
ou
a
morte da
vítima
, de modo que se impõe
a
man
utenção da
condenação pelo delito do art. 302, §1.º, inc. I, da Lei n.º 9.503/1997 (C.T.B.), mesmo porque, eventual culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não afasta a responsabilização d
o
acusad
o
, ante a inadmissibilidade de compensação de culpas no Direito Penal.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
WELINGTON DO NASCIMENTO KIINUPP BASTOS
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Canaã do Norte/MT,
que
o
condenou
à pena de
0
2
(
dois
)
anos e 08(oito)
meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, além da
proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor p
elo prazo da pena de detenção
, pela prática do delito previsto no art. 30
2
,
§1º, inciso I,
da Lei n. 9.503/
97
- Código de Trânsito Brasileiro
.

Em suas razões, a Defesa postul
ou, preliminarmente,
pel
o reconhecimento da prescrição
da

p
retensão punitiva,
na modalidade retroativa.

No mérito, requereu a
absolvição do apelante,
sustentando que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, bem assim que há
insuficiência probatóri
a
para manter
a condenação

(
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
)
.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
206443157
).

O assistente de acusação apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação do réu, pugnando pela manutenção da sentença proferida (id. 211722699).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

212431153
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RE
LATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto por

WELINGTON DO NASCIMENTO KIINUPP BASTOS,

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Canaã do Norte/
MT, que o condenou à pena d
e 2 anos e 8 meses de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-mul
t
a e a proibição de
s
e obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo da pena de detenção, pela prática do delito de homicídio culposo (art. 302, §1º, inciso I, da Lei n. 9.503/
97
).

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDA
D
E RETROATIVA.

Em sede de preliminar, a Defesa pleiteou pelo r
econhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, porém,
a pretensão não merece acolhimento
.

De proêmio,
re
cordando o disposto no art. 117 do Código de Processo Penal,
registr
o
os marcos interruptivos da prescrição
, neste caso
:
3
1
/
1
0/2020
-
ocorrência do
fato

(id. 197729728)
;
27/07/2022 - recebimento da denúncia

(id. 197730168)
;

prolação da
sentença - 27/10/2023
(id. 197730214)
.

A prescrição da pretensão de punir do Estado
,
antes do trânsito em julgado da sentença final
,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
.
Assim,
considerando que
a pena máxima cominada
ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
(
art. artigo 302, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
)
,
é de 04 (quatro) anos
,

o

p
razo prescricional

será de

08 (oito) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do CP
.

Desta forma, temos que
não ocorreu
a prescrição da pretensão punitiva, em nenhuma das modalidades, porquanto não
transc
orreu
prazo superior a
oito anos entre os marcos interruptivos descritos acima
.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR

susci
tada.

VOTO - MÉRITO
.

A Defesa, no mérito, requereu a absolvição do apelante, sustentando
a insuficiência probatória e
que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

A denúncia, oferecida pelo Ministério Público, narra, em síntese, que:

“(...) No dia 30 de outubro de 2020, por volta das 11:50 horas, na Avenida Pará, na altura da esquina com a Rua Alberto Alves, nesta cidade e Comarca de Nova Canaã do Norte, o denunciado
Welington do Nascimento
Kiinupp
Bastos, agindo de forma imprudente e, pois, com violação ao dever objetivo de cuidado, matou a vítima Alisson Rafael Sanches Silva, causando grave acidente quando da condução do veículo Fiat/Palio EDX, placa JYT-0326,

abalroando a motocicleta por ela conduzida e lhe ocasionando as lesões descritas no laudo acostado no ID n. 90312095-fls. 12/29
, que foram a causa bastante e suficiente de sua morte. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, o denunciado Welington do Nascimento
Kiinupp
Bastos conduzia o seu veículo automotor ao longo da Avenida Pará, ocasião em que realizou imprudente manobra de conversão com o intuito de adentrar na Rua Alberto Alves. Isso porque o denunciado se olvidou do dever objetivo de cuidado expressado na norma contida no artigo 34 do CTB, dado que não se atentou ao fato de que na via que seria transpassada estava se deslocando a motocicleta conduzida pela vítima Alisson Rafael Sanches Silva, a qual foi surpreendida pela invasão de sua pista de rolamento e abalroada pelo veículo conduzido pelo denunciado, vindo a cair ao solo e a sofrer múltiplas lesões. Por consequência, mesmo após intervenção médica, o ofendido Alisson Rafael Sanches Silva não resistiu aos ferimentos decorrentes do acidente causado pela conduta imprudente do denunciado Welington do Nascimento
Kiinupp
Bastos, vindo a óbito no dia 05 de novembro de 2020 por decorrência de traumatismo cranioencefálico. Além de ter agido de forma imprudente, o denunciado Welington do Nascimento
Kiinupp
Bastos não possuía permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia o acusado Welington do Nascimento
Kiinupp
Bastos como incurso nas sanções do artigo 302, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
.”

No tocante à
materialidade
do delito
,
t
emos que restou devidamente comprovada pelo
Portaria (Id. nº 197729743 – pág. 2), Boletim de Acidente de Trânsito (Id. nº 197729743 – págs. 4), Laudo de Necrópsia nº 510.1.01.2020.023879-01 (Id. nº 197729743 – págs.
13/22
), Certidão de Óbito (Id. 1977
29744
– pág.
21
), Relatório Policial (Id. 197730165
)
.

No que concerne

à
autoria delitiva
,

na fase policial, o apelante afirmou que “
não possui habilitação
” e que estava dirigindo o veículo que colidiu com a motocicl
eta da vítima. Vejamos excerto do seu depoimento:

“(...)
questionado se possui CNH, respondeu "não"
(...) QUE ao sair de sua residência, adentrou a Av. Pará e pegou a faixa sentido centro e ao se aproximar da rua Alberto Alves fez a curva para adentrar a citada via, que olhou na faixa contrária da Av. Pará mas não viu ninguém,
esclarece que havia duas carretas paradas ao lado do canteiro central uma em cada mão da av. Pará o que prejudicou a visão do interrogando
; QUE não visualizou a motocicleta se aproximar e somente percebeu quando ocorreu o choque, que já estava quase adentrando a rua Alberto Alves, com o impacto o motociclista parou perto do meio feio e a motocicleta em cima da calçada” (id. 197
729741
).

Em juízo, o apelante
reprisou as declarações anteriormente prestadas,
assever
ando
que
havia duas carretas que estavam estacionadas, as quais obstruíram a sua visão,
e que ele parou no cruzamento. Vejamos:

“eu morava na esquina e eu sa
í
e fiz o contorno, que ali era uma rua que eu tinha direto acesso que eu ia no mercado, ia comprar alguma coisa, só que
entre os meio fios tinha duas carretas que sempre ficava encostada
, a
í
eu fiz o contorno pra subir e ai foi onde eu tive
,
assim

atrapalhou um pouco a minha visão de uma carreta de um lado e de uma carreta do outro do meio fio
e ai tinha umas
arvinhas
, só que da minha visão que eu tive, e
u olhei entre uma carreta e o canteiro a pista
tava
livre, pra trás da carreta
tava
livre ai eu toquei pra frente, aí eu já
tava
cruzando a mão
alí
, a frente do carro
tava
quase entre com o meio fio do lado de lá do asfalto
, aí do nada eu só recebi a pancada, que foi onde ela bateu (...)
;

Juiz: o senhor tinha habilitação na época? Réu: não
; (...);
J
uiz: o senhor estava em qual
velocidade?.
Réu: eu estava em uns 20, porque eu virei devagar, segurei para
mim
ter a visão, porque
alí
,

a gente queren
do ou não tem que parar, você tem que olhar
entre uma
árvorinha
que tem no canteiro e uma carreta que estava no meio fio
(...);
Juiz:
alí
a parada era para você ou para ele? Réu: para mim
;
(...); Ministério Público: você parou nesse dia? Réu: eu dei uma parada sim; Ministério
Público: você ligou a
seta?.
Réu: não; Ministério Público: tem um vídeo que está juntado nos autos do processo que mostra de forma bem clara, a partir dos 55 segundos
que você não ligou a seta e não parou, está bem claro o vídeo (...) o
senhor
vai manter a versão dizendo que o senhor parou? Réu:
sim, o vídeo, geralmente, quando eu faço a conversão, ele dá uma cortada, eu vi o vídeo, porque eu vi o vídeo também; Promotor: ele não dá uma cortada nenhuma, o vídeo é
claro Welington (...) o senhor vai
insistir
que o senhor parou? Réu:
assim, porque o
quê
eu vi dá pra ver que ela
dá
uma cortada, porque eu fiz o contorno be
i
rando o meio fio pro lado de lá entendeu,
eu
di
uma segurada sim e olhei, isso ai eu lembro muito bem, até hoje, eu
di
uma parada
, segurada,
as vezes eu não posso ter parado, eu segurei, eu lembro que eu
di
uma segurada
, porque eu lembro da visão que eu tive que eu olhei entre a carreta e a
arvinha
atrás da carreta, que tinha uma carreta e do outro lado tinha uma carreta e um boiadeiro que eu me lembro até hoje e ai aquele espaço que eu olhei atrás não vinha ninguém, ai foi onde eu avancei

(sic) - (id.
197730208
)
.
”

Como se vê, o réu declarou que “segurou”, ou seja, reduziu a velocidade do
seu
veíc
u
lo no cruzamento, todavia não afirmou categoricamente que parou o
seu veículo para melhor
obsrvar
o fluxo da faixa que iria atravessar como lhe cabia fazer
.

Por sua vez, a
testemunha
Marta Santos de Oliveira Gonçalves
, ao ser ouvida na fase policial, asseverou que “
foi a primeira pessoa a chegar no local do acidente
” e que a vítima Alisson, ao ver o
réu, “
se alterou e disse
p
a
ra
ele “você estava errado, você entrou, você bateu”
”
, motivo pelo qual a declarante disse para a vítima Alisson “
para
ele se acalmar, pois a prioridade era socorre
r
ele, pois estava sangrando muito pela cabeça e quanto mais nervoso ficasse mais rápido seria o sangramento, então populares retiraram o rapaz de perto da vítima
” (id. 197729731).

Em juízo, a testemunha reprisou
as declarações prestadas anteriormente, explic
itando que
:
“
foi a primeira
pessoa
a chegar no acidente
, pois era no seu trajeto de casa
”
;

“
Alisson estava consciente na hora que eu cheguei e deparei com a situação, ele me reconheceu, perguntou se a gente já tinha avisado o pai dele, ele falou o nome, Douglas, l
á da
Papaléguas
”
;
“
Alisson que se alterou com o rapaz que tinha batido e a gente só pediu para ele se acalmar e logo em seguida tiraram o rapaz que tinha batido
”
; e
“
eu acalmei o Alisson
”
(id. 197729729)
.

Por sua vez, o genitor da vítima, o senhor
Douglas Rafael da Silva
, na fase policial, asseverou que o réu foi quem
o
comunicou sobre o acidente
, motivo pelo qual se dirigiu ao local
da colisão,
onde

seu “
filho estava ao solo, sangrando, conversando e consciente,
ele disse que o carro entrou na frente dele, que Alisson estava na av. Pará quando no cruzamento o automóvel entrou na frente ocasionando o acidente
”
(id. 197729729)
.

Em juízo,
o
informante

Douglas R
afael da Silva

verberou
que
:

“
Eu cheguei 10 minutos depois; me telefonaram e no momento que liguei o telefone,
o menino que entrou na frente do meu filho, ele tirou o carro do local
e foi me chamar
, i
sso só para tirar as evidências do momento, que não poderia ter tirado o carro
(...); sim, ele foi até mim, mas eu já sabia pelo telefone
; eu estava no meu trabalho; distribuidora
Papaléguas
; sim, ele me conhecia; (...)
;
falou que o meu filho tinha batido nele
;
falou que o meu filho tinha batido nele,
n
a realidade quem entrou na frente do meu filho fo
i ele
, que

ele nem

parou o carro
depois da batida
, quem viu o vídeo, comprova isso; sim, eu vi o vídeo;

nada (não procurou para ajudar depois), só colocou na rede social para vender o carro “
acidentinho
de leve” e o meu filho morto no hospital;
não sei doutor, se ele tirou a habilitação foi depois
(...)”. (id.)

Por sua vez,
Karen Rafaela da Silva
,
e
m juízo
e
ouvida na condição
de
informante
, por ser i
r
mã da vítima
Alisson
Rafael Sanches Silva
,
asseverou que não presenciou o acidente
e que
somente foi até a delegacia levar os documentos da vítima
(id. 197729729)
.

Em juízo, as testemunhas
Letícia Adelina
Paschoato

e

Kleber da Silva Sousa

nada trouxeram para esclarecer os fatos, porquanto não presenciaram o
acidente
e, p
or sua vez, a
testemunha de defesa
Aldenir Cirilo
prestou
declarações
meramente abonatóri
as
.

Roborando o depoimento da testemunha
Marta Santos de Oliveira Gonçalves
,
a qual disse ter ouvido da

vítima que o réu
“atravesso
u
na frente”, temos a gravação audiovisual
de
id
197730163
,
pel
a
qual
é possível
visualizar que o
carro conduzido pelo
apelante
não parou no
cruzamento das
avenidas, colidindo com a motocicleta conduzida pela vítima Alisson
.

A
versão trazida por Marta, no sentido de que o réu
invadiu a pista contrária
, torna-se ainda mais plausível

diante do
próprio

interrogatório
, porquanto o
apelante
afirmou que reduziu a velocidade do veículo,
claudicando o apelante ao dizer
que parou
o veículo
:
“
as vezes eu não posso ter parado
, eu segurei
”
.

Das provas colhidas, aufere-se que a
ação de reduzir a velocidade
não foi suficiente para evitar o acidente que ocasionou a morte da vítima Alisson
. A
s normas de trânsito
estabelecem q
ue
o
veículo
deve ser parado em
cruzamento
, especialmente
,
neste caso
,
em que se
havia
veículos
de grande porte
estacionados
,
os
quais costumeiramente ficavam estacionadas
nos acostamentos das avenidas
e

obstru
iam
a visão dos condutores

(
“
entre os meio fios tinha duas carretas que sempre ficava encostada
”
)
, conforme demonstra
m
as fotografias de id.197729740.

Some-se a isto, que o apelante não era pessoa habilitada para conduzir v
e
ículo automotor
.

Sobre o tema, o
doutrinador Renato Brasileiro de Lima ensina que “
na vida em sociedade, há diversas atividades que trazem em sua essência determinado grau de perigo
.”
(...)
.
“
Nesses casos, ante
o risco
inerente a tais atividades, impõe-se ao agente a observância de um dever objetivo de cuidado, exatamente para
f
in
s
de se evitar que s
u
a conduta produza um resultado não desejado, como, por exemplo, a morte ou a ofensa à integridade corporal de outrem
” (Manual de Legislação Criminal Especial, Volume Único, Ed. 12ª, pág.
1435
)
.

Ensina também que
“
o es
s
encial em um tipo de injusto culposo como o do art. 302 do CTB não é a simples causação do resultado, mas sim a forma em

que a ação causadora se realiza. Por isso, a observância do dever objetivo
de cuidado, ou seja, a diligência devida, pelo condutor do veículo automotor afa
s
ta

a tipificação do crime
”.

No caso,
além do apelante não possuir carteira nacional de habilitação ou autorização para condução, identificada a precária visibilidade do local, era dever do apelante ter ainda maior cautela na condução do seu veículo, o que não
observou, pois não parou o
veículo
ao realizar a conversão na via, invadindo a pista contrária
, configurando a causa da colisão da
motocicleta
da vítima
em seu veículo, em virtude da qual resultou a sua morte (da vítima)
.

Diante desse contexto, há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante que
,

ao
realiz
ar
uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provoc
ou
o acidente que
ceifou a vida de
A
lisson R
a
fael Sanche
s Silva
,
de apenas 23 anos de idade,

situação que se amolda ao tipo penal do artigo 302
, §1º,
do CTB
.

No tange
à

alegada culpa exclusiva da vítima
,
registr
o
que o apelante verberou que a vítima conduzia
sua motocicleta
pela avenid
a
preferencial
,
logo a incumbência de parar o carro era sua
(
Juiz:
alí
a parada era para você ou para ele? Réu: para mim
)
.
Assim, eventual culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não afasta a responsabilização do acusado, ante a inadmissibilidade de compensação de culpas no Direito Penal
.

Sobre o tema, colaciono o
s
julgado
s
do
nosso Tribunal de Justiça
:

“Eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento” (Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).
(...).
“Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente.” (TJMT, AP nº 108762/2015)
.
(N.U 0033435-26.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

"No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre
agente
e vítima" (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.110/SP). (...).
(N.U 0008670-38.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 07/08/2022).

Em suma, não se trata, na hipótese, de culpa exclusiva da vítima, pois há elementos bastantes para se concluir que houve culpa (imprudência)

por parte do apelante,
a qual foi decisiva
e deu causa à superveniência do resultado morte
,

impondo-se
a manutenção da
condenação do apelante p
elo delito

de homicídio culposo
.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer,
rejeito
a preliminar arguida e
,
no
mérito
,

desprovejo
o recurso interposto p
or
WELINGTON DO NASCIMENTO KIINUPP
BASTOS
, mantendo

incólume
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024